Tribunal: TJMT
Processo: 1013892-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013892-10.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (IMPETRANTE), RODRIGO ANTONIO ALMEIDA MAJOR - CPF: 002.884.531-58 (VÍTIMA), SILVIO CACIANO MORAIS - CPF: 977.522.151-04 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. 1. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO CONHECIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. SUSTENTADO NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA, ESPECIALMENTE À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA, BEM COMO DE SUA GENITORA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 3. PACIENTE FAZ USO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS. DEBILIDADE EXTREMA NÃO EVIDENCIADA. NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
WRIT
DENEGADO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1.É inviável a discussão acerca da tese de legítima defesa, uma vez que o
Habeas Corpus
não é admitido para analisar o mérito da ação penal, isso só ocorre quando ocorrer falta de justa fundamentação ou ausência de indícios da materialidade ou autoria delitiva, o que não é o caso dos autos.

2. A fim de salvaguardar eventual prática de um crime mais grave, impõe-se a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, desde que a decisão pela qual se converteu o flagrante em preventiva esteja devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, à vista de notícias de que o paciente não só desferiu vários golpes de faca contra a vítima, mas também, ameaçava sua ex-esposa de morte.

3.Embora a alegativa de que o paciente esteja necessitando de tratamento médico-psiquiátrico, não foi comprovado que eventual doença (
depressão, ansiedade com alucinações auditiva e visual que provocam insônia) lhe cause debilidade extrema, ou que seja inviável a administração de medicamentos controlados no presídio em que se encontra recolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Sílvio Caciano Morais
, acusado da prática de
Tentativa de Homicídio Qualificado – Motivo Fútil e Recurso que dificultou a defesa do ofendido
(Art. 121, §2o, inc. II e IV c/c Art.14, inc. II, ambos do CP)
preso
desde
17.5.2022
, e que alega estar sofrendo
coação ilegal
, apontando como autoridade coatora, o
Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT
.

Em suma, alega que:
I)
agiu em
legítima defesa
;
II)
o decreto prisional
carece de fundamentação idônea
, eis que inexistem requisitos que autorizam a prisão preventiva;
III)
portador de
distúrbio mental
, razão pela qual deve ser posto em liberdade para que
seja submetido a tratamento no Estado de São Paulo
.

Dessa forma, pleiteou a
concessão
da ordem, em
liminar
, para que a custódia seja
revogada,
com a consequente expedição do alvará de soltura.

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 135846169).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 136279728)

A d.
PGJ
, é pela
denegação
da ordem, em parecer assim sintetizado (Id. 137531545):

“Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação por ausência de fundamentação e requisitos da prisão preventiva, mormente porque o acusado teria agido em legítima defesa. Improcedência. Descabida a pretendida incursão aprofundada no material probatório da ação penal. Impropriedade da via eleita. Segregação necessária para garantia da ordem pública. Gravidade concreta do fato delituoso. Modus operandi que evidencia a periculosidade do agente. Fundamentação dada à segregação preventiva que se mostra suficiente, inclusive para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
10 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o paciente,
Silvio Caciano Morais,
convivia maritalmente com
Marilda Aide Major,
por aproximadamente 8 anos. Outrossim, a relação era bem conturbada por diversas agressões verbais e físicas, motivo pela qual
Marilda
requereu medidas protetivas de urgências, cujas cautelares previam o afastamento de
Silvio
do lar.

Consta ainda que
Marilda
, tinha um filho de outro relacionamento
Rodrigo Antônio Almeida Major,
ora vítima, que sensibilizado pelo desamparo do padrasto, solicitou permissão à genitora para que
Silvio
retornasse para residência.

Ocorre que no dia 16.5.2022,
Marilda
questionou
Silvio
, pois o havia visto dormindo segurando duas facas, e este a respondeu que
“É para pegar o buchudo do seu filho e depois você”.
Mais ainda,
Marilda
, visualizou
Silvio
retirando a “carenagem”1 de sua motocicleta.

Assim, ao ser indagado pela vítima
Rodrigo
acerca dos comportamentos estranhos, o paciente
Silvio,
apossou de um pote de paçoca e arremessou na direção de
Marilda
. Nesse momento, o paciente entrou em luta corporal com
Rodrigo,
que ao conseguir conter
Silvio,
solicitou que o paciente se retirasse imediatamente do local. Nesse passo, ao simular de que atenderia à solicitação de
Rodrigo
, o paciente teria sacado uma faca e passado a desferir golpes contra a vítima.

A vítima foi levada a unidade hospitalar, onde recebeu cuidados médicos e orientações para tratar os ferimentos em casa. Já o paciente foi preso em flagrante delito.

No dia seguinte, durante Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva visando garantir a ordem pública. Mais tarde, foi
indeferido
o pleito de revogação da medida extrema. (Id. 135189264)

Feito esse breve relato, passo análise das teses arguidas pela defesa.

Inicialmente, tem-se a alegação de legítima defesa, de que o paciente teria sido agredido pela vítima antes de tê-la golpeada com a faca, razão pela qual implicaria no afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima

No entanto, a legítima defesa abrange matéria de fato que deve ser discutida durante a instrução criminal, não apreciável nesta via de cognição sumária do
habeas corpus
, nos termos do Enunciado Criminal 42 deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Não conheço
, pois, a tese aqui tratada.

Sobre a prisão em si, verifica-se que a decisão vergastada e que está sendo mantida, pela gravidade concreta das condutas aliada à periculosidade do paciente, especialmente em relação à possibilidade de concretização das ameaças de morte.

Nesse sentido, colha-se do depoimento da testemunha
Marilda Aide Viana Major,
que relatou que não se sentia de forma alguma confortável com a presença de
Silvio
na residência, que apenas o aceitou à volta dele a pedido de seu filho
Rodrigo,
contudo, apesar de
Silvio
ter voltado para a casa, iria informar o fórum que era contra a sua vontade.

Mais ainda, a testemunha esclareceu que durante os 8 anos de convivência,
Silvio
sempre se mostrou nervoso, agressivo e violento, bem como que
Silvio
demostrou diversas vezes o intuito de matar Rodrigo.

Sobre esse prisma, o
Fumus Comissi Delicti
, verifica-se que existem suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, conforme Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial e Relatório Médico, todos constatados através de consulta nos autos de primeiro grau.

O
Periculum Libertatis
está evidenciado nos autos em razão da gravidade concreta, pois o crime foi praticado com extrema truculência, uma vez que a vítima
Rodrigo
, foi perfurado com golpes de arma branca, qual foi socorrido e encaminhado ao hospital, bem como a periculosidade do agente evidenciada por meio da reiteração delitiva, uma vez que solto, o paciente volte a agredir a vítima ou sua ex-esposa ou até mesmo lhe causar maior.

Além do mais, noto que o paciente responde a outro inquérito policial em que se apura delito cometido no âmbito doméstico, dessa circunstância também se extrai o risco concreto de reiteração delitiva, o que pode justificar sua prisão preventiva.

Assim, ao meu ver essa “suposta
contumácia” aliada, agora, a gravidade do crime e as circunstâncias fáticas narradas nos informes judiciais (dando conta de que a ex-esposa do paciente, há tempos, havia lhe perturbando, bem como que o paciente já estava dizendo que iria matá-los).

E, como há evidência de reiteração da conduta censurável, diante da notícia de ameaças de morte e, agora, a tentativa de homicídio em tese praticada, resta demonstrado que as medidas diversas da prisão não são adequadas e suficientes no caso concreto; aliás, quanto ao tema, registro ser inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas, consoante dispõe o art. 282, § 6o, do CPP, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, como no caso em apreço.

Sobre o tema, destaco:

(...).
Na hipótese, verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do paciente para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no modus operandi do delito, (tentativa de homícidio praticado contra a própria esposa, com a interrupção dos atos executórios pela chegada do filho).

A orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido “de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva” como é a hipótese dos autos (HC n. 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018).

(N.U 1003994-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)

Destarte, como se vê a substituição da custódia preventiva por medida cautelar diversa, é incompatível com a realidade dos autos, visto que a liberdade do paciente ocasionará risco real de reiteração criminosa, ensejando a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e preservação da integridade física do ofendido e de
Marilda.

No mais, o impetrante anexou atestado médico, apontando um quadro de
depressão, ansiedade com alucinações auditiva e visual que provocam insônia
, no entanto, a alegativa de tratamento psiquiátrico e uso de medicação controlada não sustentam a revogação da prisão e nem sua colocação para possível internação, por certo podem ser ministrados mediante assistência médica no estabelecimento prisional, não havendo, por ora, qualquer prova a indicar que a unidade prisional não tenha ou disponha de tratamento médico ou mesmo que o Diretor não possa providenciar os medicamentos.

A respeito:

“A substituição da prisão preventiva pelo regime domiciliar, tal qual disposto no art. 318, inc. II, do CPP, exige comprovação idônea quanto à presença do binômio “debilitado estado de saúde por motivo de doença grave c/c impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional”. Precedentes do STJ. (...).” (TJMT - N.U 1004762-35.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Enfim, uma vez verificado que os elementos encartados nos autos
não
trazem a necessária segurança e/ou credibilidade para se concluir pela existência de fundada dúvida a respeito da integridade mental do paciente, impõe-se reconhecer que
o indeferimento do pleito defensivo foi o caminho mais acertado
.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego

a ordem impetrada.

É como voto.

1 Conjunto de partes desenvolvidas para reduzir os efeitos do choque do ar com o veículo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022